Tribunal: STF
Processo: HC 69517
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. PENA-BASE.
            I. - Paciente condenado, anteriormente, por homicidio
qualificado, circunstancia que haveria de ser considerada na
fixação da pena-base do delito posteriormente praticado  C.P., art
157, PAR 2., I e II  de modo a impedir que esta ficasse no minimo
legal.
            II. - H.C. indeferido.::